Tribunal: TJSP
Processo: 2004308-45.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Remuneração
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO – CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – Não preenchimento dos requisitos inerentes ao recurso – EMBARGOS REJEITADOS.